Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o CPP, art. 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
2. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, sem alterar a pena fixada, não encontra respaldo na legislação de regência.
3. Não é cabível a reapreciação do contexto fático-probatório que conduziu à manutenção da pena pela via estreita do habeas corpus, na ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que confirmou a sentença condenatória.
4. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal.
5. Recurso conhecido e não provido.